Tribunal: TJDFT
Processo: 0732509-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0732509-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELA PEON TAMANINI ROSALES, PEON TAMANINI ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: TIM S/A DESPACHO Intime-se a parte agravada para, caso queira, manifestar-se em até 5 (cinco) dias acerca da petição de ID n° 40446142 que, entre outras, comunica o descumprimento da liminar deferida em ID n° 39855191. Após o cumprimento desta determinação, retornem os autos à conclusão. BRASÍLIA, DF, 11 de novembro de 2022. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora